Tribunal: TJSP
Processo: 2268537-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DOS CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. Não é possível o levantamento dos honorários contratuais sem a prévia manifestação dos herdeiros sobre eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Documentos apontados

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DOS CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. Não é possível o levantamento dos honorários contratuais sem a prévia manifestação dos herdeiros sobre eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Documentos apontados nos autos carecem de integralidade, até porque não há como aferir a legitimidade das assinaturas e não indicam sequer a data em que foram feitos. Não localização dos herdeiros que não autoriza automaticamente a liberação da verba, já que devem ratificar, ou não, a declaração do falecido, nos termos do §2o do art. 642 de parágrafo único do art. 643 do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.